Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001056-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, diante da sentença proferida no mandado de segurança de origem,
se o Agravante não demonstra a impropriedade da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO
No 1001056-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ARMANDO FERNANDO MATOS

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Armando Fernando Matos contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra
decisum
que não conheceu do recurso de instrumento interposto pelo ora Agravante, em virtude da perda superveniente do objeto, face a prolação de sentença no mandado de segurança de origem.

Em suas razões recursais, o Agravante insiste no equívoco da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que mesmo com a interposição do recurso de apelação nos autos de origem, o que pretende o Recorrente é a suspensão do ato coator discutido no
mandamus
, o que comprova a necessidade de análise dos efeitos da antecipação da tutela.

Discorre, ainda, sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, para reconsiderar as decisões monocráticas proferidas tanto em agravo de instrumento quanto em sede embargos de declaração, pois tiveram por base a suposta perda do objeto, o que não subsiste.

Pugna pela concessão da tutela recursal.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 104771993).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Turma.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Armando Fernando Matos contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra
decisum
que não conheceu do recurso de instrumento interposto pelo ora Agravante, em virtude da perda superveniente do objeto, face a prolação de sentença no mandado de segurança de origem.

Sem razão o Agravante.

Isso porque, durante a tramitação do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de liminar apresentado em mandado de segurança, sobreveio sentença definitiva denegando a ordem vindicada. Tal sentença, proferida em cognição exauriente, dá tratamento definitivo à controvérsia, tornado inútil qualquer discussão a respeito do cabimento ou não da liminar em agravo de instrumento.

A propósito, peço vênia, para transcrever trecho da decisão proferida no REsp 818.169/CE:

[...].

4. O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida liminar. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, tenha ele atendido ou não ao pedido do autor ou simplesmente extinguido o processo sem exame do mérito. Procedente o pedido, fica confirmada a liminar anteriormente concedida bem como viabilizada a imediata execução provisória (CPC, art. 520, VII). Improcedente a demanda ou extinto o processo sem julgamento de mérito, a liminar fica automaticamente revogada, com eficácia ex tunc (súmula do 405 do STF), ainda que silente a sentença a respeito. A partir de então, novas medidas de urgência devem, se for o caso, ser postuladas no âmbito do próprio sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal, medidas que são cabíveis não apenas em agravo de instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas também em apelação (CPC, art. 558, § único) e, como medida cautelar, em recursos especiais e extraordinários (Regimento Interno do STF, art. 21, IV; Regimento Interno do STJ, art. 34, V). Conseqüentemente, a superveniente sentença julgando a causa torna inútil qualquer discussão sobre o cabimento ou não da liminar, ficando prejudicado o objeto de eventual recurso sobre a matéria. Caminha nesse sentido a jurisprudência do STJ, como nos seguintes precedentes desta Corte: [...].

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO A CAUSA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA ANTECIPATÓRIA. 1. As medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, têm por finalidade ajustar provisoriamente a situação das partes envolvidas na relação jurídica litigiosa e, por isso mesmo, desempenham no processo uma função por natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia, atendendo ou não ao pedido ou simplesmente extinguindo o processo. 2. O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, e as eventuais medidas de urgência devem ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal, providências cabíveis não apenas em agravo de instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas também em apelação (CPC, art. 558, § único) e em recursos especiais e extraordinários (RI/STF, art. 21, IV; RI/STJ, art. 34, V). 3. Consequentemente, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o especial, relativo à matéria. [...] 6. Recurso especial não conhecido, por prejudicado.
(REsp 857058 PR 2006/0126846-6, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/09/2006, 1a Turma, Data de Publicação: DJ 25.09.2006).

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REPRODUÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO ORIGINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo que o recurso não merece o almejado acolhimento.

(N.U 1000700-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento do recurso de apelação para reconhecer a ocorrência de fato novo (julgamento da ação principal) e extinguir a medida cautelar em caráter antecedente, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

(N.U 1015989-76.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021